Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.

2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

3. A despeito de todas as razões lançadas pelo Embargante para transferir o encargo dos honorários periciais à União, a incumbência do Distrito Federal no adiantamento da verba em questão foi devidamente explicitada.

4. Ainda que para fins de prequestionamento com o desiderato levar o feito às instâncias superiores, os embargos de declaração só devem ser providos quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.